Tribunal: STF
Processo: RE 1238600
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Colegiado de origem, alterando o entendimento do Juízo, julgou procedente o pedido de contagem do tempo de serviço rural não indenizado para aposentadoria no âmbito do regime próprio do Estado de São Paulo. No extraordinário, o recorrente alega violados os artigos 40, § 10, 201, § 9º, da Constituição Federal. Afirma configurar tempo de contribuição fictício o período de trabalho não indenizado à previdência. Sustenta a necessidade de compensação financeira para a contagem recíproca entre os regimes previdenciários.
    2. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho: 
    Com efeito,a r. Sentença recorrida merece ser reformada, para o fim de assegurar o direito do autor, ora recorrente, ao cômputo, para todos os efeitos previdenciários, dos períodos por ele laborados como trabalhador rural empregado, independentemente de indenização das correspondentes contribuições. 
    Isso porque, em ação judicial anteriormente proposta em face do INSS, já houve o reconhecimento, em decisão transitada em julgado, do direito do recorrente à contagem de tempo de serviço nos moldes acima delineados (fls. 09/17).
    Forçoso concluir-se, pois, que a determinação de expedição de certidão de contagem de tempo de serviço, para efeito de contagem recíproca junto a regime próprio de previdência social, não pode deixar de ser cumprida apenas por contraria entendimento diverso por parte da Administração Pública, ante a imperiosidade de prevalência do comando jurisdicional exarado na aludida demanda. 
    O Supremo, no julgamento do mandado de segurança nº 26.919, de minha relatoria, assentou pressupor ter havido o recolhimento das contribuições a contagem recíproca do tempo de serviço rural, conforme disposto no § 9º do artigo 201 da Constituição Federal. A situação concreta, no entanto, distancia-se da retratada no precedente, ante circunstância ressaltada no acórdão recorrido: o fato de haver decisão, quanto à contagem recíproca, coberta pela preclusão maior, a coisa julgada. 
    3. Ante o precedente, nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator